Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702318-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra decisão que não conheceu agravo de instrumento interposto em face de ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB. De acordo com as razões recursais, o embargante afirma que o acórdão é omisso. Pede vênia para retificar o fundamento legal lançado no agravo de instrumento, pois deu-se com arrimo no Tema 988 STJ e não no art. 1.015 do CPC. Sustenta que, embora o fundamento do cabimento do agravo de instrumento tenha sido com base no Tema 988 STJ, e não no art. 1.015 do CPC, o recurso não foi conhecido com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, o que revela flagrante omissão. Afirma que as jurisprudências coladas acerca do Tema 988 não se amoldam ao caso em tela. Aduz que a decisão não se manifestou quanto aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação e sobre as possibilidades de danos que a demora do julgamento final poderia causar, a plausibilidade do direito e a reversibilidade da medida (ID no 43822590). Sem contrarrazões. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra decisão que não conheceu agravo de instrumento interposto em face de ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB. A decisão agravada não conheceu dos embargos de declaração e indeferiu o pedido de intimação da Terracap, Bancorbrás e BRB para que indiquem os nomes e dados dos colaboradores envolvidos à época com os contratos de patrocínio, nos seguintes termos: “NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 125651990 interpostos contra a certidão de id. 124619967, à míngua de provimento jurisdicional hábil, "ex vi" do artigo 1.022, "caput" do CPC, a desafiar aquele recurso. Considerando, ademais, que o corréu CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB sequer indicou o nome das testemunhas cuja qualificação completa pretende que seja informada por terceiros, INDEFIRO o pedido de id. 115326373. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Opostos novos embargos de declaração (ID no 128371303), restaram rejeitados (ID no 145850468). O agravante postula pelo recebimento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo, em que pese a ausência de previsão legal. Afirma que a matéria se reputa urgente e deve ser apreciada pela instância superior, caso contrário, resultará em violação aos princípios da celeridade e da economicidade processual. Narra que foi incluído no polo passivo da demanda sob a alegação de que seria responsável solidário pela dívida. Alega que, intimado acerca do interesse na produção de provas, apresentou rol de testemunhas. No entanto, por não saber quem eram os gestores dos outros patrocinadores à época dos fatos, requereu fossem intimados o BRB, a Terracap e a Bancorbrás. No entanto, o magistrado considerou a indicação genérica e designou data de audiência e instrução e julgamento. A decisão embargada não conheceu agravo de instrumento interposto com fundamento nos artigos 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 307, §1o, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, já que manifestamente inadmissível. De acordo com as razões recursais, o embargante afirma que o acórdão é omisso. Pede vênia para retificar o fundamento legal lançado no agravo de instrumento, pois deu-se com arrimo no Tema 988 STJ e não no art. 1.015 do CPC. Sustenta que, embora o fundamento do cabimento do agravo de instrumento tenha sido com base no Tema 988 STJ, e não no art. 1.015 do CPC, o recurso não foi conhecido com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, o que revela flagrante omissão. Afirma que as jurisprudências coladas acerca do Tema 988 não se amoldam ao caso em tela. Aduz que a decisão não se manifestou quanto aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação e sobre as possibilidades de danos que a demora do julgamento final poderia causar, a plausibilidade do direito e a reversibilidade da medida (ID no 43822590). Ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão embargada fundamentou de forma adequada o não recebimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. A decisão foi clara ao afirmar que, nos termos do artigo 373 do CPC, compete às partes, não ao juízo, fornecer os dados suficientes para a localização das testemunhas que pretendem ouvir. Além disso, se pronunciou expressamente acerca da não incidência no Tema repetitivo no 988, uma vez que ausente a urgência em modificar a decisão saneadora. Salientou, ainda que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito próprio de impugnação. Assim, a parte não logrou êxito em comprovar a plausibilidade do direito vindicado. Portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise da matéria. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas na decisão, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 15:09:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador